Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-73.2022.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-73.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE VALORES. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenização, objetivando reconhecimento de inexistência de dívida por empréstimo consignado não creditado, com pedido de devolução em dobro e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve regular contratação e efetiva liberação dos valores; (ii) há responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço; (iii) é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; e (iv) há dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Apesar do reconhecimento da assinatura no contrato, restou comprovada a ausência de crédito na conta do autor, configurando descumprimento contratual.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A ausência de contraprestação caracteriza falha no serviço.

5. O dano moral é devido diante do prejuízo causado, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício atingido.

6. Inexistindo má-fé, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples.

7. Majoração dos honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de liberação dos valores contratados configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando nulidade do contrato e dever de indenizar por danos morais. 2. A restituição de valores descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova inequívoca de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 422.778/SP; TJMT, 1005630-19.2023.8.11.0006, 1069263-53.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANÉZIO ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais n.o 1000844-73.2022.8.11.0035, proposta em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, na qual foram
JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC),
revogando
antecipação de tutela, e determinando a
condenação
do autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da
suspensão
da exigibilidade, diante da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

Alega o autor, de 78 anos, que desconhece a contratação do
empréstimo consignado firmado sob o contrato no 614698040
, firmado em 06/07/2020, requerendo a declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro e indenização por danos morais. O banco, em defesa, alegou a regularidade da contratação, anexando documentos contratuais e suposto comprovante de liberação de valores.

Em
audiência de instrução
, o autor
reconheceu a assinatura do contrato
, porém alegou que
não houve crédito de valores em sua conta bancária
, fato confirmado por extrato apresentado nos autos (ID 304993134, pág. 3), demonstrando ausência de depósito entre os dias
02/07/2020
a
09/07/2020
.

O recurso foi interposto com argumentações semelhantes às dos demais processos conexos, sendo destacadas preclusão probatória, inversão do ônus da prova, danos morais com repetição de indébito, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, bem como, fixação de honorários advocatícios.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado
(ID 304993159)
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da conexão entre os processos e prevenção de relatoria

Conforme consignado na sentença de origem, foi reconhecida a
conexão entre os processos 1000305-39.2024.8.11.0035, 1000844-73.2022.8.11.0035 e 1000873-26.2022.8.11.0035
, por envolverem as mesmas partes e alegações semelhantes de vícios em contratos de empréstimo consignado, celebrados em período próximo.

Nos termos do
art. 55 do CPC
, a conexão está caracterizada pela
causa de pedir comum
(nulidade de contratos) e pela
possibilidade de decisões conflitantes
caso julgados separadamente.

A prevenção de relatoria encontra respaldo no
art. 930, parágrafo único, do CPC
, diante da distribuição sequencial dos recursos à mesma Câmara,
não sendo obrigatório o julgamento conjunto
, mas
conveniente por razões de economia e coerência jurídica
, especialmente quando as decisões guardam repercussão recíproca quanto à credibilidade das alegações das partes.

Deste modo, conforme o entendimento da e.
Terceira Turma
do STJ, é
“uma faculdade do juiz a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência em cada caso concreto”
(AgInt no AREsp 1028902/RJ, DJe 25/05/2017, sem destaque no original). No mesmo sentido: AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, Terceira Turma, DJe 28/03/2017).

II – Da inovação recursal: processo não conexo (ilegitimidade recursal)

O apelante faz menção, em suas razões, ao processo n.o
1000068-05.2024.8.11.0035
, o qual
não foi objeto de conexão reconhecida em primeiro grau
, tampouco houve pronunciamento judicial na sentença recorrida sobre seu conteúdo.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE COMODATO - PRELIMINARES - DESERÇÃO DO RECURSO - REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFUSÃO COM O MÉRITO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO DE IMÓVEIS E DESCARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO POSSESSÓRIO - DESCABIMENTO - COMODATO - IRREGULARIDADE DA CESSÃO/ALIENAÇÃO AOS RÉUS PELA COMODATÁRIA E IDENTIDADE DAS ÁREAS - QUESTÕES COMPROVADAS PELA AUTORA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL RE1NVIDICADO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À COMODATÁRIA -
INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO
- PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Nas causas em que não há condenação, se fixados os honorários advocatícios de acordo com o princípio da razoabilidade e de forma equitativa, devem ser mantidos. (N.U 0009899-81.2010.8.11.0004, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, publicado no DJE 08/03/2016)
(Destaquei)

Dessa forma,
NÃO SE CONHECE
das alegações relativas a esse processo,
diante da ausência de objeto de impugnação
, em observância ao
princípio da correlação (CPC, art. 141 c/c art. 1.009)
. Trata-se de
inovação recursal
, vedada em sede de apelação.

III – Do contrato no 614698040 – Processo n.o 1000844-73.2022.8.11.0035

Dados da operação -
Empréstimo firmado em 06/07/2020, no valor de R$ 6.119,73, parcelado em 84 vezes de R$ 138,00, referente à
renegociação da dívida no 597567976
. Valor líquido prometido de R$ 1.016,23.

Prova documental -
Embora o autor tenha reconhecido sua assinatura no contrato em audiência
(ID 304993149)
, o extrato bancário anexado
(ID 304993134, pág. 3),
por sua vez,
revela
ausência de crédito bancário na conta do autor (
Agência no. Conta no. 1871 1.031-6 – BANCO BRADESCO S.A),
entre os dias 02/07/2020 a 09/07/2020
, período correspondente à
data do contrato
.

Por conseguinte
, a conclusão probatória
consubstancia-se no sentido que
,
ainda que a assinatura tenha sido reconhecida,
a ausência de depósito efetivo configura descumprimento contratual por parte da instituição financeira,
não havendo prova de que a contraprestação foi cumprida
.

IV – Da responsabilidade civil do banco

Nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, sendo
irrelevante a demonstração de culpa
para que se configure o dever de indenizar, bastando o
defeito na prestação do serviço
.

A ausência de liberação dos valores pactuados — cuja finalidade era atender necessidade pessoal do consumidor idoso —
configura falha na prestação do serviço
, ensejando reparação moral, conforme precedentes desta Corte:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESTRIÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO PROCESSUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o banco recorrente não comprova a legalidade do cancelamento de serviço contratado, resta configurada a falha na prestação de serviços,
devendo ser restabelecido/mantido a previdência complementar contratada, com incidência dos descontos e/ou cobranças pertinentes ao valor da contraprestação devida pelo consumidor recorrido a partir da cessação indevida.

(TJMT - 1069263-53.2022.8.11.0001, Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2023, Data de Publicação: 13/11/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA DE NEGOCIAÇÕES PARA REVISIONAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO REALIZADO PELO AUTOR SEM OBTER A CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA DA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILIGÊNCIA E TAMPOUCO DE ALGUMA PROPOSTA QUE A CONTRATADA TENHA ENVIADO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REVISIONAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO APELADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NECESSIDADE DE SER RESTITUÍDO O VALOR PAGO PELO CONTRATANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

CONDUTA PRATICADA ABUSIVA PELA CONTRATADA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO DA RAZOABILIDADE E DO MERO DISSABOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso embora contratada a
Apelante para proceder a diligências com a finalidade de revisar o contrato de financiamento firmado entre o Apelado e o Banco a Apelante não comprovou de forma efetiva que tenha realizado as tratativas necessárias para a finalidade para a qual foi contratada. Tendo a Apelante recebido valores do Apelado e não comprovando a contraprestação concernente a empreender diligências voltadas a renegociar o contrato junto ao Banco, deve restituir o valor pago pelo Autor, já que situação diversa configuraria enriquecimento da Recorrente.
Não deve ser acolhida a pretensão do autor de ser ressarcido por supostos prejuízos que sofreu porque teria interrompido o pagamento das prestações do contrato de financiamento que possuía junto ao Banco, uma vez que o contrato entabulado com a ora Apelante para revisar aquele contrato de financiamento não lhe conferia tal possibilidade, ao contrário na cláusula 16 estabelece que o Autor deveria continuar pagando as parcelas do financiamento.
Evidenciado que Apelante descumpriu seu dever de contraprestação ajustado contratualmente, transgredindo seu dever jurídico de agir com lealdade, além de afrontar o princípio da boa-fé objetiva estabelecido na legislação civil pátria e que deve estar presente em todo negócio jurídico, levando o Autor a experimentar dissabores e aflições e angústias que transbordam o mero descumprimento contratual, o dever de indenizar a título de danos morais é medida que se impõe no caso em específico
. A multa por Embargos de Declaração protelatório deve ser afastada mesmo sendo este desprovido, já que no caso a parte apenas exerceu seu direito constitucional recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

(N.U 1031347-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025)
(Destaque)

Todavia, considerando que
não houve má-fé comprovada
,
mas evidente descumprimento contratual
, é
devido o dano moral em valor moderado
, suficiente para compensar o abalo sem implicar
enriquecimento indevido
. Fixo, desde já, em
R$ 3.000,00
(três mil reais), em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Deste modo, já me decidi, conforme ementa transcrita,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL - INEXISTENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL
– DEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. A jurisprudência do c. STJ é assente da responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP
). O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

(TJMT - 1005630-19.2023.8.11.0006, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data de Publicação: 21/08/2024)
(Destaquei)

V – Da repetição do indébito

Mesmo diante da ausência de contraprestação, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor não podem ser
restituídos em dobro
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, pois, para sua caracterização, a
má-fé não pode ser presumida
, devendo ser comprovada expressamente nos autos.

A jurisprudência consolidada indica que a repetição do indébito em dobro, há que existir a
demonstração inequívoca da má-fé, dolo, abuso ou leviandade por parte do fornecedor do serviço
.

Na presente demanda, ausente comprovação de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Nesse sentido, é o recente julgado neste E. Tribunal, no
processo
- 1001333-15.2022.8.11.0002, de Relatoria da Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/05/2024, Data de Publicação: 12/05/2024
:

“Com relação a restituição do indébito a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, mesmo porque a má fé não pode ser presumida
.
Diante do provimento do recurso e reforma da sentença as Apeladas respondem pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação devendo abranger, também, o proveito econômico obtido.
”

(Destaquei)

VI – Dos honorários recursais

Nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, é devida a
majoração
dos honorários advocatícios quando houver
desprovimento do recurso ou provimento parcial que implique manutenção da sucumbência da parte recorrida
.

No caso, diante da
sucumbência do apelado em sede recursal
, impõe-se a elevação da verba honorária, a fim de remunerar adequadamente o trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora em grau de recurso.

Dessa forma,
majoro os honorários advocatícios
para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, observados os critérios dos
§§ 2o e 3o do art. 85 do CPC
, a serem acrescidos àqueles já fixados na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
n.o 1000844-73.2022.8.11.0035
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

1.

DECLARAR a nulidade do contrato no 614698040
(objeto dos autos);

2.

CONDENAR
o banco à restituição simples dos valores efetivamente descontados, devidamente apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo
INPC
desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3.

CONDENAR
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo
INPC
a partir desta data
(Súmula 362 do STJ)
e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).

4.

MAJORAR os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025